Tribunal: STF
Processo: ARE 1485078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO RÉU NO MOMENTO OPORTUNO – CONDIÇÃO DA AÇÃO - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 59.465,91, VALOR QUE FORA APONTADO COMO PATAMAR INCONTROVERSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2017 – PREFACIAIS AFASTADAS - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ELEVADÍSSIMA EVOLUÇÃO DO VALOR DO IPTU ENTRE OS ANOS 2016 E 2017 E OS DEMAIS SUBSEQUENTES, EM MANIFESTA AFRONTA A DECISÃO DESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI Nº 201500110179 E, ALÉM DISSO, EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE FIXADO NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 37/2015, A QUAL PREVÊ MAJORAÇÃO MÁXIMA DE 1,15 DO VALOR DO ANO ANTERIOR – CONSTATAÇÃO DE QUE O IPTU DE 2015 PERFAZIA R$ 53.561,77, O IPTU DE 2016 PERFAZIA R$ 51.709,49 E O IPTU COBRADO EM 2017 PERFAZIA R$ 344.592,61 – ABRUPTA EVOLUÇÃO DO VALOR DO IPTU EM CERCA DE 650% ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2017 – DETERMINAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 37/2015, INCLUSIVE A CLÁUSULA DE LIMITE NA FIXAÇÃO DO IPTU A 1,15% (UM VÍRGULA QUINZE) VEZES DO VALOR DEVIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso III; 145, inciso I; 146, inciso III; 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente